Tribunal: STF
Processo: ARE 1565368
Classe: ARE
Órgão julgador: EDSON FACHIN (Presidente)
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2025-11-05
Data de publicação: 2025-11-05

Ementa:
Ementa: Agravo Regimental no recurso extraordinário com agravo. Ação rescisória. Pressupostos de cabimento. Art. 966 do CPC. Indeferimento da petição inicial. Reexame de fatos e provas e de legislação infraconstitucional. súmula 279 do STF. Ofensa reflexa. Agravo não provido. 



    I. CASO EM EXAME



    1. Agravo Interno em face de decisão monocrática, que negou seguimento a recurso extraordinário, com base na Súmula 279 do STF e por ausência de ofensa direta à Constituição Federal.



    II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO



    2. Verificar a viabilidade, ou não, do recurso extraordinário, no caso em tela, em face dos óbices apontados na decisão recorrida.



    III. RAZÕES DE DECIDIR 



    3. Eventual divergência, em relação ao entendimento adotado pelo juízo a quo, demandaria o reexame de fatos e provas (Súmula 279 do STF) e a análise da legislação infraconstitucional, o que impede o trânsito do recurso extraordinário.



    IV. DISPOSITIVO 



    5. Agravo regimental não provido, com aplicação da multa do art. 1.021, §4º, CPC c/c art. 81, § 2º, do CPC, em caso de unanimidade da decisão. Nos termos do art. 85, § 11, do CPC/2015, fica majorado em 10% o valor da verba honorária fixada anteriormente, observados os limites legais do art. 85, §§ 2º e 3º, do CPC/2015 e a eventual concessão de justiça gratuita.